Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. COMPRA DE QUIMONOS. NUMERAÇÃO ERRADA. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega, em preliminar, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que não há relação de consumo entre as partes e que não houve comprovação do vício do produto, ou seja, de que os quimonos de Jiu-Jitsu foram enviados com numeração errada.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A despeito de o recorrente afirmar que não se trata de relação de consumo, pois os quimonos foram enviados ao exterior para a revenda, não há comprovação de tal fato. O produto foi adquirido por professor de educação física para uso de alunos que residem no exterior.
4) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. O recorrente requer a nulidade da sentença, pois não houve apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Contudo, os documentos apresentados pela parte autora não apontam sequer indícios mínimos das suas alegações. Assim, os documentos apresentados são suficientes para a análise da demanda, sendo despicienda a produção de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
5) Observa-se que o autor, ora recorrido, adquiriu produtos da ré consistentes em quimonos para seus alunos que residem nos Estados Unidos. A despeito da alegação de que o produto entregue não correspondia ao que fora solicitado, tal fato não restou comprovado nos autos. As fotos anexadas na inicial não são aptas a atestar que a numeração estava em desconformidade com aquela solicitada (tamanhos de 4 a 12 anos). No caso, o suposto vício do produto era de fácil constatação. O recorrido poderia ter visto os quimonos e o tamanho de cada e constatar se foram ou não aqueles solicitados. No entanto, conforme alega o próprio autor, os quimonos foram bordados com o nome da escola e enviados para os Estados Unidos. Somente lá se verificou que as peças enviadas não correspondiam aos tamanhos contratados.
6) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Conforme exposto acima, não foi demonstrada falha na prestação do serviço por parte da ré.
7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
8) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.